Tribunal: TJMT
Processo: 1006960-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006960-06.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- ALEXANDRE FLORES
AGRAVADOS:- ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA e outros
Agravo de Instrumento n. 1006960-06.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da sócia Marilda Passaglia de Paiva, extinguiu o feito nos termos do art. 485, VI do CPC excluindo-a da lide e fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.
O agravante alega que ela (Marilda) se retirou da sociedade em 2019, porém, no Contrato Social da empresa atuava como administradora junto com Evandro Moreira Amorim, e os compromissos por eles firmados só teriam validade se fosse assinado pelos dois sócios, caso que não ocorreu no contrato do Agravante.
Aduz que, no entanto, no contrato de compra e venda firmado com a empresa, ela não assinou, bem como não foi apresentada procuração pública outorgando poderes ao outro sócio, o que demonstra a má-gerência e má-fé deles.
Afirma que não há aqui em se falar sobre a retirada da sócia administradora retirante da Administrabem Participações, pois no exercício de suas funções, o administrador deve observar as leis e o contrato social ou o estatuto da sociedade, afinal diante da verificação de prejuízos, esses farão parte do risco do empreendimento por eles promovido e evidentemente, responsabilidade pessoal.
E mais, nos termos do art. 1.003 do CC, o sócio retirante é obrigado a responder pelas obrigações que tinha com a pessoa jurídica por dois anos.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que excluiu da lide Marilda Passaglia de Paiva e extinguiu o feito nos termos do art. 485, VI do CPC.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator